Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado no bojo da ação monitória ajuizada em desfavor de DELI SILVA. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 96201012). Intimado, o agravante não se manifestou (ID 28916862). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que resolveu o mérito na origem, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e, além disso, após obter informação acerca do falecimento do requerido e de que este não deixou bens a inventariar, o agravante pugnou pela desistência da execução na origem (ID 101959671). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006